Tribunal: TJES
Processo: 5000064-24.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000064-24.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIRO RAMOS

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias.

II
– Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência.
Prejudiciais rejeitadas.

III
– Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade.

IV
– Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

V
– A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante.

VI
– É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial.

VII
– O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta.

VIII
– A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

IX
– Recurso conhecido,
rejeitadas as prejudiciais
e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000064-24.2023.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BMG

APELADO:
ADEMIRO RAMOS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença de ID 5275109 que julgou procedente a ação matriz.

Em suas razões, o apelante argumenta:

i)
que a pretensão do ora apelado encontra-se prescrita;

ii)
que houve a decadência sobre o direito postulado e, subsidiariamente;

iii)
que a contratação se deu de maneira legítima, com a observância do dever de informação que recai sobre a fornecedora e inexistindo vício de vontade do consumidor;

iv)
que inexiste conduta ilícita ou dano a acarretar danos morais e, ainda;

v)
que eventual condenação fixe o termo inicial dos juros moratórios na data do arbitramento da indenização por danos morais ou na forma do art. 405 do CC;

vi)
seja determinada a compensação entre o valor percebido pelo consumidor e o valor supostamente descontado ilegalmente.

Passo ao exame individual de cada alegação para melhor compreensão.

Primeiramente,
i
mportante salientar que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)
.

Colhe-se na exordial que a parte autora alegou não possuir relação jurídica com a parte ré, ao passo que esta última, em sua defesa, defendeu a legalidade da contratação em debate, acostando instrumento contratual com assinatura do referido consumidor, ora apelado.

O referido contrato restou firmado em 27/09/2016 e tinha por objeto saque mediante utilização de cartão de crédito consignado.

Em sede de réplica, o requerente/apelado alegou que a assinatura aposta no contrato apresentado não lhe pertencia. Em sequência, restou proferida decisão saneadora, invertendo o ônus da prova, tendo a requerida/apelante se mantido inerte quando instada a produzir provas.

Pois bem.

No que tange às alegações de
decadência
do direito de anular o contrato e
prescrição
da pretensão indenizatória, entendo devam ser rejeitadas. E assim o digo, porque consoante disciplina a legislação civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC).

No caso posto em xeque, o consumidor afirma que não é sua a assinatura aposta no contrato, hipótese que revela a ausência de manifestação de vontade e, por conseguinte, a inexistência do negócio jurídico, consoante art. 104 do CC
1
, o que se assemelha à sua nulidade, vide art. 166, II do CC
2
, já que não produz efeitos.

É dizer, como bem salientado pelo Ministro Marco Buzzi, os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
3
. No mesmo caminhar há diversos arestos do STJ:

[...] 2.
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Ou seja, não decai, não caduca.
3. [...] (STJ - REsp: 1964227 DF 2021/0094143-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1.
A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002
(AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1881267 SC 2020/0154923-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. ART. 177 DO CC/16. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Os atos jurídicos nulos não prescrevem, podendo ser declarados nulos a qualquer tempo. Precedentes da Turma.
" (REsp 7.364/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 10/11/1997) 2. [...] (STJ - REsp: 1491354 PR 2012/0199785-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/05/2019)

Acerca das diferenças entre nulidade e inexistência, cito:

Ensinou Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de direito civil, volume I, 14ª edição, pág. 448) que "negócio jurídico inexistente é aquele a que falta um pressuposto material de sua constituição. Não é o mesmo que nulidade, porque no ato nulo estão presentes os pressupostos de fato, em virtude dos quais o ato chega a formar-se, porém falho nos resultados, dada a contravenção a alguma disposição de ordem pública.

De outra parte, costuma-se dizer que o ato inexistente não deixa de ser uma aparência do ato, que há mister seja desfeita, e, para tanto, requer-se um decreto judicial, o que induz equivalência entre a nulidade e a existência. Para Caio Mário da Silva Pereira (obra citada, pág. 449), teoricamente há uma diferenciação positiva entre a inexistência e a nulidade. E praticamente os efeitos diferem. Se o ato é nulo, esta invalidade tem de ser apurada, ainda por via travessa. O ato inexistente não pode produzir qualquer efeito, independente de um pronunciamento de inexistência.
4

Assim, não há que se falar em prescrição ou decadência no caso em apreço.

Prejudicial de mérito rejeitada.

Em evolução, q
uanto à
legitimidade da
contratação
, impugnou a
parte
autora/apela
da
as assinaturas apostas no

contrato acostado pela ré/apelante no ID 5275089.

Nos termos da tese firmada no Tema 1061 do STJ, que é de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), e considerando a inversão do ônus da prova deferida nestes autos, cabia à ora apelante, enquanto Instituição responsável pelo contrato bancário, demonstrar a autenticidade da assinatura constante no referido pacto, o que não ocorreu.

Embora os documentos carreados à contestação refiram-se ao contrato questionado e a transferência do numerário ter sido realizada para conta de titularidade do autor/recorrido, esses não têm o condão de demonstrar que as assinaturas constantes no contrato foram feitas por este último.

E, instadas as partes a produzirem provas, a requerida/apelante não pugnou pela realização de prova pericial, evidenciando desinteresse.

Desta feita, a meu ver,
a recorrente não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe fora imposto em razão d
o REsp 1.846.649/MA
e da decisão saneadora
,
na medida em que não demonstr
ou
a autenticidade das assinaturas presentes no contrato
de
ID 5275089.

Via de consequência,
constata-se
a ocorrência de fraude, e,
por consectário lógico
, a inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o art. 182 do Código Civil, segundo o qual
“
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, [...]”
, uma vez que, apesar de não haver comprovação da contratação pela
parte a
utora/
apelada
, ela recebeu o valor em sua conta-corrente (
ID 5275095
), tendo usufruído dele.

Assim, deverão ser restituídos ao requerente/apelado os valores indevidamente retidos do seu benefício previdenciário, os quais deverão ser atualizados desde cada desconto, pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. É este o entendimento sumulado do Tribunal da Cidadania, vejamos:

Enunciado
43:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)

Enunciado
54:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Da mesm
a forma, deverá
o consumi
do
r apelado
devolver os valores efetivamente creditados em sua conta-corrente, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dest
e
. A
referida
quantia deve ser atualizada, pela SELIC, desde a data da transferência
(TED)
.

Autorizo, desde logo, a
compensação

entre eventual crédito e débito
apurados nas restituições citadas acima,
por se amoldar à previsão do art. 368 do CC, a seguir transcrito:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

F
inalmente,
considerando os descontos indevidos
no benefício previdenciário da parte autora/
apelada
,
decorrentes dos contratos
inexistentes
reconhecidos neste
decisum
, entendo devida indenização pelos
danos morais
, notadamente em virtude da natureza alimentar da verba limitada.
Nesse sentido colaciono os arestos abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II.
Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V.
[...]
(TJ-ES - AC: 00024500520108080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
PROVA PERICIAL. FRAUDE NA ASSINATURA.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. [...]
A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria limitação da margem consignável. E, naquele período, sofreu descontos indevidos por empréstimo consignado não solicitado e com fraude na assinatura do contrato. Mantido valor da indenização (R$ 10.000,00), porque dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma julgadora. Ação parcialmente procedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10083570620218260037 SP 1008357-06.2021.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/08/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DISCREPÂNCIA NA GRAFIA DO NOME DO CONTRATANTE E
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo bastante a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)- Havendo falsificação grosseira entre as assinaturas apostas nos documentos pessoais do requerente e no contrato, dispensa-se a realização de perícia grafotécnica -
A indenização a título de danos morais em virtude de fraude na contratação não deve ser irrisória nem excessiva, mas razoável e proporcional, à luz das peculiaridades do caso concreto
. (TJ-MG - AC: 10352170068139001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)

Destarte, considerando as peculiaridades do caso em apreço, bem como, as quantias normalmente arbitradas por este Sodalício em casos similares,
mantenho o valor arbitrado na sentença objurgada,
por entender suficiente para reparar os danos sofridos e punir o fornecedor
infrator
.

Sobre tal quantia deverá incidir juros moratórios
de 1% a.m.
da citação
5
até o arbitramento
6
, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária,
deve ser aplicada
exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Isso posto, conheço do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
determinar
i)
a
compensação

dos valores a serem restituídos pela instituição bancária
com os valores comprovadamente disponibilizados em conta bancária d
o consumidor,
todos atualizados pela Taxa Selic e
;
ii)
que a indenização por danos morais sofra a incidência de juros moratórios de 1% a.m.
da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária,
deve ser
aplicada
exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

F
ace a sucumbência mínima sofrida pelo autor/apelado, mantenho a distribuição dos ônus tal qual determinado na sentença.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

2
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

3

(STJ - AgRg no AREsp: 489474 MA 2014/0057986-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2018)

4

Romano, Rogério Tadeu. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-ineficacia-relativa-e-a-fraude-a-credores/1181892853

5
CC:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

6
Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000064-24.2023.8.08.0032

APTE: BANCO BMG S/A

APDO: ADEMIRO RAMOS

RELATOR:
DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença que acolheu a pretensão formulada por ADEMIRO RAMOS para:
“a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição/estorno simples do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, sobre o qual será compensado o valor depositado em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação”
.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu parcial provimento a irresignação recursal,
“
para
determinar
i)
a compensação dos valores a serem restituídos pela instituição bancária com os valores comprovadamente disponibilizados em conta bancária do consumidor, todos atualizados pela Taxa Selic e;
ii)
que a indenização por danos morais sofra a incidência de juros moratórios de 1% a.m. da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas”
.

Após análise dos autos, acompanho o e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, para dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, acolhendo, pois, os fundamentos delineados no voto de Sua Exa.

É como voto.